Tribunal: STF
Processo: RHC 117077
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Pena-base. Dosimetria. Inviabilidade de reexame fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Liberdade provisória. Ausência de elementos mínimos que possibilitassem a análise da questão pelo STJ. Supressão de instância. Recurso não provido.



    1. Na via do habeas corpus, o exame da reprimenda fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    2. Devidamente motivado o quantum de pena fixado na sentença condenatória, além de proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias consideradas no mérito da ação penal, descabendo, nessa via estreita, revolver o acervo fático-probatório para reanalisar a questão. Precedentes.



    3. Relativamente à concessão da liberdade provisória, repete o recorrente os argumentos postos na inicial da impetração, cuja apreciação, de forma originária, no presente ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Precedentes.



    4. Recurso não provido.